Tribunal: TJDFT
Processo: 0719553-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. SINDIRETA. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TCDF. SINPOL-DF. IRDR 21. HONORÁRIOS RECURSAIS. ESCALONADOS. NA FORMA DO ART. 85, § 3o, DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA PARTE AUTORA REJEITADOS. EMBARGOS DO DISTRITO FEDERAL ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de dois embargos declaratórios, opostos contra o acórdão, o qual julgou a apelação interposta contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa dos autores nos autos do cumprimento de sentença 1.1. Em suas razões recursais, o autor sustenta a existência de omissão no aresto. Pede o acolhimento do recurso com a atribuição dos efeitos infringentes. Em razão de ser o exequente policial civil e, portanto, integrante da Administração Pública Direta do Distrito Federal, por força do art. 2o, §1o, inciso IV, do Decreto no 37.716/11, não se pode negar a execução do título judicial obtido pelo SINDIRETA/DF, o qual substituiu toda a referida categoria, sem qualquer delimitação subjetiva, pontua. 1.2. Por sua vez, o Distrito Federal pede a majoração dos honorários recursais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões controvertidas nos autos: (i) legitimidade do policial civil, integrante do SINPOL/DF, para promover cumprimento de sentença individual de título executivo obtido pelo SINDIRETA/DF e (ii) omissão na majoração dos honorários advocatícios recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
4. O aresto embargado dispôs: “de acordo com as fichas financeiras anexadas aos autos originários, o embargante foi admitido na Polícia Civil do Distrito Federal, categoria abrangida pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (SINPOL/DF)”. 4.1. Dessa forma, o julgado consignou estabelecer, o art. 8o, inc. II, da Constituição Federal, o instituto da unicidade sindical, segundo o qual é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial.
5. Este Tribunal de Justiça, no julgamento dos autos no 0723785-75.2023.8.07.0000, admitido pelo procedimento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sob o Tema IRDR 21, firmou a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.” 5.1. Dessa forma, o julgado embargado está de acordo com o decidido no julgamento do IRDR 21 ao reconhecer a ilegitimidade ativa dos agravados em pleitear o direito ao benefício estabelecido no processo n. o 32.159/97 (atual 0000491-52.2011.8.07.0001).
6. Dos honorários recursais. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, os honorários sucumbenciais fixados pela sentença devem ser majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos declaratórios do autor rejeitados. Embargos declaratórios do Distrito Federal acolhidos para sanar omissão e majorar os honorários sucumbenciais fixados pela sentença de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Teses de julgamento: “1. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade; 2. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, os honorários sucumbenciais fixados pela sentença devem ser majorados”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022, caput, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR, 07237857520238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, DJE: 3/10/2024.